Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por SÉRGIO CAMPOS BANDEIRA em desfavor da agravante, com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos morais. Pela decisão agravada, o juízo deferiu pedido de tutela provisória deduzido por SÉRGIO e para determinar à requerida que autorizasse e custeasse o tratamento de urgência prescrito pelo médico assistente. A recorrente sustentou que não poderia ser responsabilizada pelo cumprimento da obrigação, posto que o contrato da autora foi firmado com outra unidade da UNIMED, pessoa jurídica de personalidade distinta. Ante a inexistência de relação jurídica entre as partes, não seria parte legítima para figurar no polo passivo. No mais, impugnou a multa coercitiva arbitrada e por reputá-la excessiva. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 72482611. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por SERGIO CAMPOS BANDEIRA em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para autorização de internação no Hospital Santa Marta para realização de técnica vascular - endoâncoras e duas extensões ilíacas na aorta abdominal e complementação de stend revestido em artéria poplítea. Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Infere-se da documentação acostada que o demandante necessita em caráter de urgência de internação hospitalar para tratamento médico, consoante relatório médico de ID 235606501, o qual menciona expressamente o "alto risco de complicação do aneurisma da aorta com ruptura e pelo alto risco de complicação do aneurisma de poplítea com trombose ou embolização distal foi sugerido internação de urgência". Desse modo, restou demonstrado pela documentação colacionada a premente necessidade de início do tratamento. O caso é urgente e exige providência liminar, sob a ótica do estado físico do autor, idade e grau de comprometimento das duas enfermidades, a caracterizar situação de urgência médica. O demandante não anexou prova da recusa do plano de saúde em autorizar cobertura dos procedimentos solicitados pelo médico assistente, mas a experiência indica que a demora da ré em dar a resposta à solicitação médica exige a intervenção judicial. Ora, sendo urgente o tratamento à luz da Lei de Regência e relatório médico circunstanciado, a recusa/demora da parte ré mostra-se ilegítima e exige providência imediata. Deveras, o que está em jogo é a saúde e a própria vida de aderente de plano de saúde, com risco de advir lesões irreparáveis para o paciente, consoante indicação do médico assistente. Desse modo, forçoso reconhecer que o caso vertente se adéqua perfeitamente à hipótese prevista no art.35-C da Lei 9656/98, alterada pela Lei 11935/2009, dispositivo que obriga os planos de saúde ou de seguros saúde à realização de atendimentos de emergência/urgência. Eis o mencionado dispositivo legal: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente." Portanto, em cognição sumária, mostra-se ilegítima a recusa da entidade ré em negar o tratamento solicitado. Há risco de ineficácia do provimento, caso não seja concedido no início do curso processual, tendo em vista que a postergação do tratamento pode agravar o estado de saúde da paciente. Se a parte demandada demonstrar a lisura de seu procedimento, a parte autora arcará com as respectivas despesas da internação e tratamentos realizados, ficando ciente deste risco inerente à natureza das tutelas provisórias. Por tais razões, com suporte no art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência postulada para determinar à demandada UNIMED NACIONAL que autorize a realização (cobertura) de internação no Hospital Santa Marta para realização de técnica vascular - endoâncoras e duas extensões ilíacas na aorta abdominal e complementação de stend revestido em artéria poplítea, consoante relatório médico de ID 235606501, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 70.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ainda que a legitimidade ad causam não esteja contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, não é vedado que eventuais efeitos da decisão de tutela de urgência sejam obstados em desfavor de quem, a primus ictus oculi, não possa ou seja exigível o cumprimento da ordem judicial. O presente agravo não tem por objeto o pronunciamento definitivo acerca da legitimidade passiva da agravante, mas se havendo indícios da falta de uma das condições da ação, seria possível a suspensão da eficácia da decisão agravada. Feita essa breve consideração, passa-se ao exame do pedido liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 608 estabelece que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Considerando que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se haver relação jurídica de consumo no presente caso. A partir dessa premissa, a jurisprudência tornou-se firme em reconhecer a legitimidade e a responsabilidade solidária entre a CENTRAL NACIONAL UNIMED e demais unidades cooperadas de mesmo nome, com base na teoria da aparência, uma vez que o Sistema Unimed atua em todo o território nacional por meio de cooperativas como um conglomerado único, com unidade de nomes, marcas e identidade visual. Nesse sentido, seguem julgados deste E. Tribunal: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA. IMPUGNAÇÃO PELA APELADA, EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. PACIENTE IDOSA. COVID 19. INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DENOMINADO DE TERAPIA HEMODIAFILTRAÇÃO VENO VENOSA CONTÍNUA, COM USO DE KIT PRISMAFLEX E LINHAS DE CÁLCIO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED DE BELO HORIZONTE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. SOLIDARIEDADE. PRELIMINAR REJEITADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PARA 20% SOBRE A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Ainda que o contrato da autora tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 2.1. Uma vez que a Central Nacional compõe o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figura na cadeia de fornecimento, e, portanto, constitui parte legítima para compor o polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 2.2. As empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelante rejeitada. 3. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a beneficiária, à época com 73 (setenta e três) anos, se encontrava em situação de emergência, internada em Unidade de Terapia Intensiva, acometida de pneumonia derivada de Covid 19, necessitando de prótese ventilatória, com quadro séptico e de instabilidade hemodinâmica, não responsiva à hemodiálise estendida, o que levou o médico assistente a prescrever o procedimento recusado pelo plano de saúde (terapia hemodiafiltração veno venosa contínua, com uso de kit prismaflex e linhas de cálcio). 4. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte autora, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (art. 422 do CC), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 5. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a verba compensatória a título de danos morais fixada pela instância a quo no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por atender o aludido montante às peculiaridades do caso concreto e às finalidades de reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte, não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 6. Nos termos do verbete no 362 da Súmula de Jurisprudência do STJ, o termo inicial da correção monetária do valor da compensação por danos morais deve ser a data do arbitramento. 7. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. 8. Constatado que a causa não envolve matéria de alta complexidade, não demandou relevante instrução probatória ou tempo de tramitação, tampouco abarca valor exorbitante, não se mostra cabível a fixação dos honorários advocatícios no valor máximo de 20% (vinte por cento) da condenação, como pleiteado. 9. Apelação da requerida desprovida. Apelação da autora parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1376863, 07111676620218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - UNIMED - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - GRUPO ECONÔMICO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INDEFERIMENTO - TRATAMENTO DE CÂNCER - QUIMIOTERAPIA E CATETER - "PORT-A-CATH" - OMISSÃO INJUSTIFICADA OU INDEVIDA- ATO ILÍCITO - ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - CARACTERIZAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - ASTREINTES - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da Unimed, nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas, a responsabilidade existente entre os integrantes do grupo empresarial figura na modalidade solidária, o que resulta na legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para figurar na lide não obstante o contrato tenha sido firmado com a Unimed Norte e Nordeste. Esse fundamento também justifica o indeferimento do pleito de suspensão do processo formulado com respaldo na recuperação judicial desta, tendo em vista que eventuais créditos poderão ser executados em desfavor daquela. 2. Constitui ato ilícito a recusa injustificada ou indevida das operadoras em autorizarem o tratamento da doença grave da beneficiária do plano de saúde que, em decorrência de câncer de mama, necessita, com urgência, de tratamento quimioterápico e colocação de espécie de cateter denominada de "port-a-cath". 3. A conduta ilícita gera o dever de indenizar, haja vista que os atributos da personalidade da paciente são violados em decorrência da injusta recusa, violadora da legítima expectativa de receber a contraprestação pelos pagamentos das mensalidades e de receber o tratamento médico indispensável para o restabelecimento da saúde quando ela se encontra em estado de vulnerabilidade. Ainda quando ausente a qualificação do evento danoso, a recusa indevida por parte das operadoras de planos de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade in rem ipsa. 4. No tocante ao valor da indenização, o magistrado, ao arbitrá-lo, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito. 5. As astreintes têm por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação da obrigação fixada em decisão judicial, não o pagamento em si, sendo a imposição de multa norma cogente a ser arbitrada com observância do princípio da razoabilidade. 6. Preliminar rejeitada. Pedidos indeferidos. Recurso desprovido. (Acórdão 1373317, 07343206520208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. PEMBROLIZUMABE. INDICAÇÃO MÉDICA. SEGREDO DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MÉTODO CIENTÍFICO. CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO SUPERADO. COBERTURA. DEVER. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Hipótese de pretensão deduzida para compelir as rés a custearem a aquisição do medicamento Keytruda (princípio ativo "Pembrolizumabe"), para o tratamento de câncer no cólon sob o fundamento de se tratar de última linha de tratamento. 2. O art. 189 do CPC estabelece os casos em que o processo tramitará em segredo de justiça. 1.1. O presente caso versa sobre o fornecimento de medicação para tratamento de carcinoma que acomete a demandante e, portanto, não se enquadra nas referidas exceções normativas. 3. Ainda que o contrato tenha sido celebrado com a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico, é de se ressaltar que a discussão acerca da legitimidade da Central Nacional Unimed para figurar no polo passivo da presente relação jurídica processual encontra lugar na teoria da aparência, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor a compreensão referente às responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades. 4. De acordo com o art. 1014 do CPC, "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 6. A Lei no. 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza, no que diz respeito à exclusão de cobertura, que os tratamentos experimentais ou não padronizados não sejam custeados pelas operadoras de planos de saúde. 6.1. Nesse mesmo sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 387/2015, permitindo a exclusão de cobertura do cognominado "tratamento experimental". 7. No entanto, é atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença que acomete o paciente e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados no procedimento. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que o uso do fármaco indicado pelo médico é a derradeira alternativa de tratamento da demandante. 8. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, pois foi indicado como imprescindível ao tratamento da paciente, tendo havido o esgotamento de todas as outras alternativas terapêuticas. 8.1 No caso em exame, constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro de saúde demonstrado pela autora. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1314243, 07173020820198070020, Relator: ROBERTO FREITAS, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto às astreintes arbitradas pelo juízo, importa ressaltar que sua incidência somente se dará caso verificado o descumprimento da medida liminar e a exigibilidade é condicionada ao julgamento de procedência do pedido, com o respectivo trânsito em julgado, o que elide peremptoriamente a possibilidade de dano grave ou de difícil reparação imediato. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator